Tribunal: TJDFT
Processo: 0721700-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721700-21.2020.8.07.0001 APELANTE: JOAO PAULO RIBEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, JOAO PAULO RODRIGUES RIBEIRO, WYLLER CESAR FANTINI APELADO: WYLLER CESAR FANTINI, JOAO PAULO RIBEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, JOAO PAULO RODRIGUES RIBEIRO DESPACHO Os interesses do escritório de advocacia e do dono estão sendo por este patrocinados. Infere-se do id 26188254 que o apelante Joao Paulo Rodrigues Ribeiro investiu mais de R$ 180.000,00 no escritório e captou inúmeros clientes. Há sérias dúvidas da alegada incapacidade de ambos para arcar com os custos financeiros do processo, sobretudo o preparo do recurso, que é módico. Assim, comprovem João Paulo a condição de hipossuficiente, por meio da juntada de extratos bancários, declaração de rendimentos, comprovantes de pagamento de despesas ordinárias ou qualquer outro documento que revele a alegada incapacidade, e, o escritório de advocacia (STJ 481), com balancetes financeiras ou documento equivalente, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade, no prazo de 10 dias. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/10/2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator